Tribunal: TJDFT
Processo: 0719684-54.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. ERRO DE TIPO. AUSÊNCIA DE DOLO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O crime tipificado no art. 304 do CP é de natureza formal, de modo que basta a conduta de usar documento público que o agente sabe ser falso, não se exigindo a demonstração de efetivo prejuízo à fé pública nem a terceiros.
2. Demonstrando o conjunto probatório que o réu tinha plena ciência da falsidade da carteira de identidade utilizada por ele, inviável a alegação de ausência de dolo, por erro de tipo.
3. Recurso desprovido.